Tribunal: TJES
Processo: 0011363-15.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011363-15.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO SEVERIANO BRAGUINIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
–
PROPOSTA ACEITA PELO CONSUMIDOR QUE VINCULA O PROPONENTE
–
ENVIO
POSTERIOR
DE DOCUMENTO ELETRÔNIC
O
–
CONTRATO ASSINADO
POR BIOMETRIA FACIAL INVÁLIDO
–
INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL
–

APELAÇÃO
CONHECIDA E
PROVIDA

I
.

Inadimplência de
Banco que
deposita somente metade do valor de empréstimo contratado pelo consumidor conforme
proposta
enviada dias antes dessa contratação.

II.
Banco que não se
desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia (art. 373, II do CPC).
Inadimplência do Banco quanto ao
contrato assinado de próprio punho
pelo consumidor
dias antes do envio de
segundo

contrato
enviado por meios digitais
,
com
condições contratuais leoninas
comparadas à
proposta que obteve aceite,
porém com custo efetivo total
(CET)
semelhante.

Ato que configura violação da b
oa
-fé na formação do contrato.

I
II
. E
lementos dos autos que demonstram
ter
o Banco induz
i
do

o consumidor a erro.
Dano moral configurado.

I
V.
De acordo com o
entendimento sedimentado
perante os Tribunais pátrios,
aplica-se
o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor
que
dispõe que “
toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular (...)”
e o
art.
427 do Código Civil, “a proposta obriga o proponente”.

V. R
ecurso
conhecido
e

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011363-15.2020.8.08.0024

APELANTE:
SERGIO SEVERIANO BRAGUINIA

APELADO
:

BANCO PAN S.A.

JU
ÍZA
: DR
ª
.
GLICIA M
O
NICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
a
pelação cível
interposto

p
or

SÉRGIO SEVERIANO BRAGUINIA

(fls. 155/175)
em face da sentença
(
fls. 152/153-verso
) que
,
nos autos da
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
, ajuizada
contra

BANCO PAN
S.A.
,
julgou
IM
PROCEDENTE

o pleito exordial,
acolhendo
a tese
d
o
apelad
o

de que a contratação feita por meios digitais é válida
.
Além disso, condenou
o
apelante
SÉRGIO
no pagamento das verbas sucumbenciais, fixando os honorários em
R$ 2.000,00
(
dois mil reais
), conforme art. 85, §
8
º
do
CPC.

Nas razões recursais
(
fls. 155/175
)
,
o

apelante pe
rsegue
a reforma da
sentença
ao argumento
de que “
somente depois de assinar o contrato conforme propostas que recebeu por e-mail e onde está clara e inequívoca a sua intenção de contratar e objetivo pretendido com o contrato, o apelado fez contato telefônico para a assinatura digital, e, sendo pessoa idosa sem habilidades com tecnologias, assinou o instrumento eletrônico sem imaginar que se tratava de outra dívida
”.
Pede ainda a declaração de invalidade do contrato assinado digitalmente, por biometria facial.

Contrarrazões
d
o

BANCO PAN

perseguindo o desprovimento recursal.

Pr
e
sente
s
os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O
bservo que
a
controvérsia
tem origem em uma
p
roposta de empréstimo consignado que o apelante SERGIO recebeu do apelado BANCO PAN em 09/06/2020 via
e-mail
(fl. 35), que previa um crédito pré-aprovado e informa
va
duas simulações de financiamento para quitação de uma dívida anterior junto à Caixa Econômica Federal; o contrato (fl. 24/26) foi assinado de próprio punho pelo apelante em 12/06/2020 e autorizada consignação em folha
em 11/06/2020 (fl. 36-verso).

A proposta acolhida pelo apela
nte
perfazia o custo efetivo total de R$ 112.492,80
(cento e doze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)
para crédito líquido de R$ 95.665,22
(noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
dividido em 45 parcelas de R$ 2.499,84
(dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)
.

Ocorre que o
BANCO
apelado depositou apenas metade do valor contratado pelo apelante
(
R$ 47.854,15
em 16/06/2020)
, o que
impediu a liquidação da dívida perante a Caixa Econômica Federal e culminou n
a propositura da ação em testilha,
na qual
ocorreu o
deferimento de tutela de urgência para que o desconto das parcelas em folha, do indigitado empréstimo, fosse suspenso.

Ao contestar a ação (
fls.
57/92)
, o apelado alegou que a contratação teria sido realizada via aplicativo e mediante biometria facial do apelante em 15/06/2020, sendo que R$ 112.854,72
(cento e doze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
seria o custo efetivo total da contratação para crédito líquido de R$ 47.854,15
(quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos),
parcelado em 96 prestações iguais de R$ 1.175,57
(um mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)
.

F
eita es
t
a concisa digressão sobre os pontos relevantes do caso, e
ntendo que
assiste razão ao apelante e
a

sentença recorrida
deve ser reformada.

A
relação entabulada entre o apelante SÉRGIO e o BANCO apelado é de consumo.

De pronto, adianto que
,
a meu ver,
o apelante logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC),
e, n
essa tessitura,
a solução se escora na
existência
da proposta prévia feita pelo
BANCO

apelado
e na sua inadimplência
quanto à conclusão do negócio relativo a essa.

Isso porque, além de o BANCO
argumentar
que

o
depósito
de
R$ 47.854,15
(quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos)
se refere a outro
empréstimo
originado
por uma
contratação digital,
também deixou
de impugnar especificamente a proposta e contratação anterior firmada
pelo
apelante;
sobre tais fatos n
ão há controvérsia nos autos, atraindo a incidência das regras do
art. 3
41 e art. 374, III,
ambos
do CPC.

O
BANCO
apelado não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, deixando de atender ao imperativo de seu interesse (art. 373, II do CPC).
Nada nos autos comprova sequer que o contrato supostamente assinado por biometria facial seja um contrato novo, até porque não demonstrou ter cumprido o contrato assinado de próprio punho
pelo
apelante SÉRGIO em 12/06/2020, correspondente à proposta que enviou a esse em 09/06/2020.

Além disso,
d
as regras da experiência
(art. 375 do CPC)
aliadas
as circunstâncias do caso,
evidencia-se que
o apelante
foi induzido a erro
pelo
apelado, que lhe enviou documentos eletrônicos para
aceite no suposto contrato digital
com a sua biometria facial
(em 15/06/2020);
o que somente ocorreu,
por certo,

tendo em vista a semelhança do valor do custo efetivo total demonstrado eletronicamente com valor do custo efetivo total contratado
dias antes assinado
de próprio punho
do apelante SÉRGIO

(
em 12/06/2020,
fl. 24/26).

Ao que se denota dos autos
,
c
onquanto tenha sido comprovada a
autorização da
contratação
digital
, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em
06.12.2022
).

Destarte
,
assiste razão ao apelante SÉRGIO a respeito
da invalidade do contrato firmado por biometria facial, mediante uso de ferramentas eletrônicas.

Com a invalidação do referido contrato, restabelece-se a situação anterior para vigorar unicamente o
cont
rato firmado de próprio punho pelo apela
nte
SÉRGIO em 12/09/2020 originado da proposta a ele enviada em 09/06/2020 (
fl. 24/26
e 35)
e conforme as condições ali pactuadas,

disso resultando que o apelado BANCO PAN deverá
deposita
r
a
quantia de R$ 47.811,07 (quarenta e sete mil oitocentos e onze reais e sete centavos),

autorizada a cobrança das parcelas somente após o adimplemento desta rubrica.

Essa medida visa cumprir as disposições do
art.
427 do Código Civil,
que determina que
“
a proposta obriga o proponente
”.
No mesmo sentido, o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular (...)
”.

O
objetivo
de tais
regra
s
, é exatamente garantir que o proponente guarde a boa-fé durante a formação
e execução
do contrato.

A jusrisprudência pátria é pacífica a esse respeito, e destaco deste E.TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. TELEFONIA.
PROPOSTA REMETIDA POR TERCEIRIZADA. VINCULAÇÃO DO PROPONENTE. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

1 O recurso não adentrou em nenhum dos detalhes do contrato ou fez referência a particularidades que pudessem afastar o dever de respeitar os termos da proposta enviada por empresa terceirizada.

2 - A proposta vincula o proponente caso haja a aceitação do oblato.

3 - Competia a Apelante fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado e reconhecido na sentença, ônus do qual não se desincumbiu.

4 - Recurso desprovido.

(TJ-ES - AC: 00054077120138080021, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

No que
se refere
ao pedido de indenização por danos morais, entendo
que
a conduta do apelado foi abusiva e lesiva, ao passo que usou de engodo para fazer com que o apelante praticasse atos por via eletrônica e que não diziam respeito à proposta que ele havia anuído em 09/06/2020 e firmado correspondente contrato em 12/06/2020,
eventos
estes
que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
m
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

O apelante é pessoa hipossuficiente cumula
ndo
as condições de idoso e de consumidor, destinatário de proteção mais rigorosa e especializada.

Nesse passo, evidenciad
o o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados.

No meu sentir, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sugerido pelo apelante (e requerido quando do ajuizamento da ação) é adequado, não acarretará o seu enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo que tem utilidade didática e sancionadora contra a postura censurada do apelado, suficiente a demonstrar-lhe que ao agir da forma como noticiada nestes autos, praticou ilícito civil e consumerista, além de se tratar de transgressão da boa-fé contratual.

Por tais

motivos e sem me estender demasiadamente, concluo
que a sentença recorrida destoou das normas que regulam a matéria,
e, por isso, deve ser reformada.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU PROVIMENTO
ao apelo

para julgar PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando
o
apelad
o

BANCO PAN S.A.

em:
i)
cumprir a obrigação
estabelecida
no contrato firmado de próprio punho pelo apela
nte
SÉRGIO em 12/09/2020 originado da proposta a ele enviada em 09/06/2020 (
fl. 24/26
e 35),

depositando a
quantia de R$ 47.811,07 (quarenta e sete mil oitocentos e onze reais e sete centavos)
,

com
correção monetária pelo IPCA-E a contar d
o evento danoso
e juros moratórios a partir da citação pela SELIC
,
autorizada a cobrança das parcelas somente após o adimplemento desta rubrica
;
ii)

indenizar ao apelante SÉRGIO por
danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)
mediante

aplicação da taxa SELIC a partir da citação.

Declaro a invalidade do contrato
efetivado
por biometria facial
do apelante SÉRGIO
em 15/06/2020,
restabelecendo o
status quo ante
para que vigore somente o contrato cuja proposta houve anuência
anterior
.

Julgo extinto o feito com resolução do mérito conforme art. 487, I do CPC.

Pelo princípio da sucumbência,
inverto os ônus, para condenar
BANCO PAN S.A.
no pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios
que
fix
o
em 10% do valor
da condenação devidamente atualizado
, e
m observância ao art. 85, §2º
e incisos
do CPC
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando o apelado BANCO PAN S.A. em: i) cumprir a obrigação estabelecida no contrato firmado de próprio punho pelo apelante SÉRGIO em 12/09/2020 originado da proposta a ele enviada em 09/06/2020 (fl. 24/26 e 35), depositando a quantia de R$ 47.811,07 (quarenta e sete mil oitocentos e onze reais e sete centavos), com correção monetária pelo IPCA-E a contar do evento danoso e juros moratórios a partir da citação pela SELIC, autorizada a cobrança das parcelas somente após o adimplemento desta rubrica; ii) indenizar ao apelante SÉRGIO por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) mediante aplicação da taxa SELIC a partir da citação.

Outrossim, declarar a invalidade do contrato efetivado por biometria facial do apelante SÉRGIO em 15/06/2020, restabelecendo o status quo ante para que vigore somente o contrato cuja proposta houve anuência anterior.

Por fim, inverter os ônus sucumbenciais, de modo a condenar BANCO PAN S.A. no pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação devidamente atualizado, em observância ao art. 85, §2º e incisos do CPC.